Tribunal: TJSP
Processo: 2290400-76.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Ação proposta pelo Prefeito do Município de Martinópolis em face da Lei Municipal no 3.304, de 01 de dezembro de 2022, que "altera a Lei no 2.416, de 24 de dezembro de 2004 e dá outras providências" e proíbe o uso de todos os veículos da frota, de propriedade do Município, indistintamente, a todas as espécies de agentes públicos e políticos, inclusive Prefeito e

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Ação proposta pelo Prefeito do Município de Martinópolis em face da Lei Municipal no 3.304, de 01 de dezembro de 2022, que "altera a Lei no 2.416, de 24 de dezembro de 2004 e dá outras providências" e proíbe o uso de todos os veículos da frota, de propriedade do Município, indistintamente, a todas as espécies de agentes públicos e políticos, inclusive Prefeito e Vice-Prefeito. Invasão pelo Legislativo de seara privativa do Poder Executivo Municipal, a quem cabe regulamentar a frota veicular. Violação aos arts. 5o e 47, XIX, "a", da Constituição do Estado de São Paulo. Ofensa aos princípios da reserva da administração e da separação dos poderes. Precedentes do C. Órgão Especial. Ação procedente com efeitos ex tunc.